Tribunal: TJDFT
Processo: 0738086-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Processo : 0738086-90.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de petição tirada de r. sentença proferida em ação de despejo por falta de pagamento (autos n. 0706528-91.2024.8.07.0003), que julgou procedente o pedido para decretar a rescisão do contrato de locação, condenar a ré, aqui peticionante, ao pagamento dos aluguéis vencidos a partir de janeiro de 2024 até a desocupação do imóvel, bem assim decretar o despejo compulsório, em cumprimento da decisão liminar concedida e ratificada em sentença. A peticionante pretende a atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta no processo principal. Salienta que o objeto do apelo é a manutenção do contrato de locação e, por isso, o cumprimento da ordem de despejo compulsório resultará grave prejuízo à apelante, que ainda purgou a mora, no prazo de defesa. Alega que existe ainda “grave nulidade por cerceamento de defesa, haja vista que o juízo de origem, não oportunizou a produção de prova oral nos autos de origem”. Registra que, embora a sentença esteja fundada na ausência de prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, a ré pugnou pela produção de prova oral (depoimento pessoal e oitiva de testemunhas) que objetivava “comprovar o ajuste temporal combinado entre as partes, de permanência da requerida no imóvel, além do ajuste sobre os encargos locatícios, dentre outras peculiaridades da relação locatícia, já que inexiste contrato escrito”. Admite o contrato de locação entre as partes, como também o atraso no pagamento dos locatícios, porém diz que a mora foi elidida pelo depósito judicial. Reafirma que, diante da “controvérsia dos ajustes entre as partes, é necessária a produção de prova oral tendo em vista que inexiste contrato escrito celebrado entre as partes”, sob pena de cerceamento de defesa. Pontua que a purga da mora afasta o direito de o locador romper o contrato, revertendo-se em direito subjetivo da locatária a manutenção da locação. Requer seja analisado o pedido, com a determinação de imediato recolhimento do mandado de despejo. Decido. De regra, nas ações locatícias os recursos interpostos contra as sentenças terão efeito somente devolutivo (art. 58, inc. V, da Lei 8.245/91). Nesse sentido, confira-se o precedente: [...] 2. A correta exegese do art. 58, V, da Lei n. 8.245/91, de que os recursos interpostos contra as sentenças em ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessórios da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação tenham somente efeito devolutivo é de que tais hipóteses se somem àquelas previstas no § 1o do art. 1.012 do CPC de eficácia imediata da sentença, sem afastar a previsão de excepcional concessão de efeito suspensivo do § 4o do mesmo artigo. Entendimento diverso representaria indevido cerceamento ao poder geral de cautela conferido ao juiz. [...] (Acórdão 1356156, 0710030-52.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021) Ademais, em conformidade com o art. 1.012, § 1o, inc. V, do CPC, a sentença que confirma a tutela provisória começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. Por outro lado, o art. 1.012, § 4o, do CPC, nas hipóteses do seu § 1o, autoriza o relator suspender a eficácia da sentença se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso (tutela de evidência) ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (tutela de urgência). No caso, todavia, a apelante não sustenta qualquer hipótese do art. 311 do CPC, para a tutela de evidência, tampouco vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da medida liminar. Inicialmente, não sobressai evidente o cerceamento de defesa, conforme será visto adiante. Isso porque, em exame preliminar, não vejo prova de purgação da mora. Na origem, a autora propôs ação de despejo fundada na falta de pagamento de locatícios. Para isso, alegou que as partes celebraram contrato verbal de locação no final do mês de novembro de 2023, pelo valor mensal de R$ 250,00, além do pagamento de metade do valor das contas de energia. Disse que a locatária pagou apenas os dois primeiros meses de aluguel, encontrando-se inadimplente desde o final de janeiro de 2024, acarretando débito de R$ 318,00, mas se recusa a desocupar o imóvel, mesmo após notificada. Portanto, fundado o despejo na falta de pagamento, o art. 62, inc. II, da Lei 8.245/91 faculta a purgação da mora, pelo locatário ou eventual fiador, obstando, nesta hipótese, a rescisão da locação, in verbis: Art. 62. Nas ações de despejo fundadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação, de aluguel provisório, de diferenças de aluguéis, ou somente de quaisquer dos acessórios da locação, observar-se-á o seguinte: (Redação dada pela Lei no 12.112, de 2009) [...] II – o locatário e o fiador poderão evitar a rescisão da locação efetuando, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da citação, o pagamento do débito atualizado, independentemente de cálculo e mediante depósito judicial, incluídos: (Redação dada pela Lei no 12.112, de 2009) a) os aluguéis e acessórios da locação que vencerem até a sua efetivação; b) as multas ou penalidades contratuais, quando exigíveis; c) os juros de mora; d) as custas e os honorários do advogado do locador, fixados em dez por cento sobre o montante devido, se do contrato não constar disposição diversa; Infere-se dos autos originários que o mandado de citação foi juntado aos autos em 24/04/2024 (id. 194560645 na origem); em 18/04/2024, a ré peticionante apresentou contestação (id. 193748953 na origem), pedindo a suspensão da liminar de despejo, em razão do depósito judicial elisivo da mora. Com a contestação, foram juntados documentos, dentre os quais, comprovantes de pagamento de contas de energia e de água, bem assim, de depósito judicial para purgar a mora, realizado em 09/04/2024, no valor de R$ 318,88 (id. 193748972/193748973 na origem). Todavia, na sequência e antes da sentença, vieram aos autos apenas os depósitos judiciais dos meses de abril/2024 (id. 195327652/195327654 na origem), maio/2024 (id. 198649837/198649838 na origem), junho/2024 (id. 202484054/202484056 na origem) e julho/2024 (id. 205799632/205799635 na origem). Nesse contexto, sem olvidar que a prova de pagamento cabe ao devedor e, de regra, se faz mediante documento (recibo), não há demonstração de purgação da mora, à míngua de comprovante de pagamento ou depósito judicial dos alugueres dos meses de fevereiro e março de 2024. No ponto, necessário registrar que a locadora negou “veementemente o pagamento dos meses de fevereiro, março e abril afirmado pela parte requerida ou qualquer rateio de água e luz afirmado pela ré” (id. 193766966 na origem). Com efeito, é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a opção pela purgação da mora, na ação de despejo por falta de pagamento, é incompatível com a contestação do débito ou a revisão de cláusulas contratuais, em relação às parcelas tidas como indevidas. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECONSIDERAÇÃO. NOVO EXAME DO FEITO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. MORA NÃO PURGADA NA INTEGRALIDADE. MULTA MORATÓRIA NÃO INCLUÍDA NOS DEPÓSITOS. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL AFASTADA. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Decisão agravada reconsiderada. Novo exame do feito. 2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai a incidência das Súmulas 283 e 284 do STF. 3. No caso, o Tribunal de Justiça concluiu que, "(...) diante dos depósitos efetuados, bem como da própria confissão da ré, ao discordar da multa moratória, não houve purga da mora em sua totalidade, de modo que correta a sentença de procedência, decretado o despejo por falta de pagamento". A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria reexame de matéria fático-probatória, inviável em sede de recurso especial. 4. "É assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça que a opção pela purgação da mora, na ação de despejo por falta de pagamento, é incompatível com a contestação do débito ou a revisão de cláusulas contratuais, nos moldes do artigo 62 da Lei no 8.245/1991, em relação às parcelas tidas como indevidas" (AgInt no AgInt no AREsp 425.767/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/09/2018, DJe de 18/09/2018). 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.307.438/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/2/2020, DJe de 18/3/2020. Grifado) Ora, se a requerente admite o contrato verbal de locação do imóvel, o valor dos locatícios avençados e a inadimplência, cabia-lhe promover a regular purgação da mora para evitar o despejo, o que não ocorreu, na falta de pagamento dos locatícios, em especial, dos meses de fevereiro e março de 2024. Aliás, diante dos fatos incontroversos (contrato de locação, valor dos aluguéis e mora da locatária), não elidida a mora, resta sem qualquer propósito a prova oral requerida pela ré para “comprovar o ajuste temporal combinado entre as partes, de permanência da requerida no imóvel, além do ajuste sobre os encargos locatícios, dentre outras peculiaridades da relação locatícia” (id. 63890799 – p. 4). Nisso, não se sustenta a alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova. Logo, o argumento da peticionante não é suficiente a permitir a atribuição do efeito suspensivo à apelação. Ante o exposto, indefiro a atribuição do efeito suspensivo à apelação interposta. Intimem-se. Oportunamente, junte-se cópia desta decisão nos autos da ação na qual foi interposta a apelação (processo n. 0706528-91.2024.8.07.0003). Após preclusa esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos da Petição. Brasília – DF, 17 de setembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator